Tribunal: TJBA
Processo: 8000192-30.2020.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000192-30.2020.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CARVALHO DE AMARANTE, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, VICTOR CARVALHO DE AMARANTE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IDOSA HIPOSSUFICIENTE. FALSIDADE DE ASSINATURA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ANA PEREIRA DA SILVA e pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente. As ações tratam de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, idosa e hipossuficiente, decorrentes de três contratos de empréstimo consignado não reconhecidos, cujas assinaturas foram periciadas e declaradas falsas. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos, determinou a devolução simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor total de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e na jurisprudência do STJ; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, diante da gravidade da conduta e da hipervulnerabilidade da autora; e (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser elevados em razão do provimento parcial do recurso da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falsidade das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo foi atestada por perícia grafotécnica, o que inviabiliza a presunção de validade das avenças e impõe o reconhecimento da nulidade absoluta por ausência de consentimento válido, conforme art. 104, I e III, do CC.

Com base no art. 6º, VIII, do CDC e na jurisprudência consolidada do STJ, cabia à instituição financeira provar a autenticidade das assinaturas impugnadas, ônus do qual não se desincumbiu, sendo patente a falha na prestação do serviço bancário.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e conforme decidido no EAREsp 676.608/RS, por se tratar de cobrança indevida não justificada, cuja ilicitude decorre da inexistência de contratação e da ausência de engano justificável. A modulação dos efeitos do julgado permite a devolução em dobro para cobranças ocorridas a partir de 30/03/2021, marco que abrange os fatos dos autos.

A indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00 revela-se irrisória diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a condição de hipervulnerabilidade da autora, a reiteração da conduta lesiva e a natureza alimentar do benefício atingido. O quantum deve ser majorado para R$ 30.000,00, correspondentes a R$ 10.000,00 por contrato declarado nulo, em consonância com precedentes do TJ-BA.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único para correção monetária e juros, vedada a cumulação com outros índices, em consonância com a jurisprudência pacífica sobre o tema.

Diante do provimento parcial do recurso da autora e considerando os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, a verba honorária deve ser elevada para 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento
:

A falsidade de assinaturas em contratos bancários impõe a nulidade dos ajustes por ausência de manifestação válida de vontade.

A restituição em dobro do indébito é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de demonstração de dolo, quando ausente engano justificável.

A configuração de danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente justifica indenização majorada, considerando a extensão do dano e o caráter retributivo-pedagógico.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização dos valores devidos, vedada a cumulação com outros índices.

O provimento parcial do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 104, I e III; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2179672/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2224577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 21.08.2023; TJ-BA, Ap. 8000241-33.2019.8.05.0137, Rel. Des. Rolemberg Costa, j. 28.02.2024; TJ-BA, Ap. 8062448-20.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Modesto, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de números 8000192-30.2020.8.05.0016 e 8000007-55.2021.8.05.0016
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DE ANA PEREIRA DA SILVA
e em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, [data registrada no sistema].

Desª.
LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora